Tribunal: TJSP
Processo: 0018527-73.2025.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Vladimir Fernando Wink da Silva contra acórdão que negou provimento ao agravo visando a cassação de descontos sobre saldo de conta-pecúlio, alegando hipossuficiência e impenhorabilidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Vladimir Fernando Wink da Silva contra acórdão que negou provimento ao agravo visando a cassação de descontos sobre saldo de conta-pecúlio, alegando hipossuficiência e impenhorabilidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não havendo vícios que justifiquem a interposição dos embargos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para modificar decisão ou para prequestionamento sem vícios no acórdão. 2. A decisão embargada não apresenta omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 620.
Lei de Execuções Penais, arts. 168 e 170.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.02.2012.
TJSP, Embargos de Declaração no 0002565-82.2012.8.26.0238/50000, Rel. Des. França Carvalho, j. 13.08.2015.